Tribunal: TJSP
Processo: 7000640-89.2018.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Recurso ministerial – Reeducando – Exame criminológico – Verificação do requisito subjetivo para o retorno ao convívio em sociedade – Necessidade diante das circunstâncias concretas – Autos remetidos ao Juízo a quo para realização de exame criminológico – Recurso ministerial parcialmente provido.